Tribunal: TJES
Processo: 0013505-10.2012.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013505-10.2012.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
NOVA RETIFICA LTDA

APELADO:
SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor, confirmando, no caso concreto, o nexo causal entre os defeitos apresentados pelo veículo e os serviços realizados, ou não realizados pelo Embargante.

2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração.

3. A ausência dos elementos legais previstos no Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado enseja o desprovimento do recurso.

4. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupost
os de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Sustenta o Embargante a ocorrência do vício de omissão, uma vez que não consta do acórdão vergastado a hipótese de ausência de nexo causal entre os defeitos apresentados pelo veículo objeto da demanda e os serviços realizados pela empresa.

De plano observa-se no inteiro teor do voto condutor, que a matéria foi assim abordada:

[...] Em análise à documentação acostada aos autos, observa-se que o veículo do Apelado foi encaminhado à oficina da Apelante pela primeira vez em 11 de janeiro de 2012, vindo a apresentar os mesmos defeitos sucessivas vezes dentro de um período de aproximadamente 6 (seis) meses.

Observa-se, ainda, que após encaminhar o veículo à oficina Kia Motors em 16 de agosto de 2012, o defeito foi sanado, sendo emitido laudo mecânico do qual constava que “Foi detectado pelo chefe de oficina Willian, que o cabeçote não estava na medida correta, deixando a taxa de compressão do motor muito alta, ocasionando barulho e queima da junta do cabeçote, além da expulsão da água do radiador, ocasionando aquecimento do motor".

A Plena Veículos LTDA-ME concluiu o serviço e expediu a nota fiscal em 20/09/2012 (fls.71/72).

Para comprovar a má prestação dos serviços pelo Apelante, foi realizada a perícia de fls. 172/185, em 29/06/2016 [...]

Da perícia realizada, verifica-se que o cabeçote foi substituído por um novo por 2 (duas) vezes, sendo custeado pelo Apelado em ambas.

Além disso, é possível depreender-se da análise do especialista que o problema de super aquecimento deveria ter sido identificado pelo Apelante desde a primeira vez em que o veículo esteve na oficina, uma vez que a revisão do sistema de arrefecimento e varetagem do radiador é padrão quando da montagem do motor recondicionado.

Têm-se que na hipótese do serviço padrão não ser ofertado pelo Apelante, não poderia ter executado o trabalho no motor do veículo, eis que detinha conhecimento técnico suficiente para informar ao cliente que só faria parte do serviço necessário, e, assim, não seriam atingidos resultados satisfatórios para o problema identificado, em consonância com o princípio da boa-fé contratual.

Cumpre destacar, ainda, que nas considerações finais da perícia realizada, o perito especialista afirmou que era possível a identificação do problema pelo Apelante, bem como alertou para a necessidade de informação acerca do sistema de arrefecimento [...]

Dito isso, constata-se que a responsabilidade do Apelante restou demonstrada nos autos, impondo-se a condenação pelos danos causados.[...]

Co
mpulsando
os autos,
verifica-se
que o nexo causal entre os defeitos apresentados pelo veículo e os serviços realizados, ou não realizados pelo Embargante, foram detidamente analisados no voto condutor, inexistindo omissão a ser sanada nesse ponto
.

Nitidamente demonstrada, portanto, a ausência dos elementos legais previstos no Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado.

De mais a mais, conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO
. 1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que,
em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido.
A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)